Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AÇÃO. DEVEDOR INSOLVENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. VALOR INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADO. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. No mesmo sentido, a Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
4. No caso, embora tenha ocorrido a penhora do imóvel no âmbito do cumprimento de sentença da origem, não houve averbação do ato constritivo no registro imobiliário, o que afasta a hipótese prevista no mencionado inc. III do art. 792 do CPC.
5. Outrossim, tendo o adquirente pago, e o devedor depositado em juízo, o valor que acreditava ser suficiente para quitar a dívida, indica intenção de afastar eventual insolvência e propiciar a alienação do bem, o que fasta a hipótese do inc. IV do art. 792, do CPC.
6. Não configurado o ato de fraude à execução, deve ser afastada a multa imposta por ato atentatório (art. 774, I, do CPC).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado pela perda do seu objeto.